Tribunal: TJMT
Processo: 1022685-14.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022685-14.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FULL TANQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 32.184.463/0001-47 (APELANTE), LEANDRO DOS SANTOS TURATI - CPF: 986.721.181-20 (ADVOGADO), MARCELO APARECIDO DE SOUZA (Chefe da Gerencia do ITCD e Outras receitas) (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TWL COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 08.876.830/0001-99 (APELANTE), ATAFE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 17.462.398/0001-80 (APELANTE), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0001-14 (APELANTE), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0004-67 (APELANTE), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0005-48 (APELANTE), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0003-86 (APELANTE), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0006-29 (APELANTE), SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.877.387/0001-12 (APELANTE), FERNANDO TOCCHETTO E CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.896.234/0001-10 (APELANTE), GUEDES & TEBALDI LTDA - ME - CNPJ: 22.982.539/0001-26 (APELANTE), GUIGO MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 07.593.887/0001-18 (APELANTE), POSTO SANTOS QUEIROZ LTDA - CNPJ: 26.536.540/0001-88 (APELANTE), TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 01.768.573/0001-22 (APELANTE), WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 12.358.170/0001-21 (APELANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLAGEM TANGARA LTDA - CNPJ: 12.067.860/0001-21 (APELANTE), RONDON AVIACAO AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 00.270.960/0001-71 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, AFASTOU A CAUSA PREJUDICIAL DE SENTENÇA, E, NO MÉRITO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP), SENDO ACOMPANHADA PELO 1o, 3o E 4o VOGAIS. VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MANDAMENTAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – DIVERSAS AÇÕES MANDAMENTAIS – “ERRO GRASSO” - PEDIDO DE DESISTÊNCIA AFASTADO – LITISPENDÊNCIA –

TRÍPLICE IDENTIDADE – OCORRÊNCIA - PRESSUPOSTO NEGATIVO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. A litispendência é um dos pressupostos processuais negativos, e uma vez verificada sua incidência,
a eficácia e a validade da relação jurídica processual daquele processo que fora proposto em segundo lugar ficam comprometidas
, e, a meu ver, deve ser considerado antes da análise de eventual pedido de desistência.

2. Comprovada a tríplice identidade a caracterizar a litispendência, a extinção da ação sem julgamento de mérit
o é medida que se impõe.

3. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Full Tanque Comercio de Combustíveis e Derivados de Petróleo
Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1022685-14.2019.8.11.0041
,
impetrado pela Recorrente contra ato do
Gerente do ITCD e Outras Receitas
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil. Condenou, ainda, as Impetrantes, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixou em 5 (cinco) salários mínimos para cada litisconsorte.

Alega a Recorrente que, o presente recurso tem por escopo reformar a sentença de primeiro grau, que reconheceu a litispendência da presente ação com os Mandados de Segurança no 1016036- 33.2019.8.11.0041, no 1000807-88.2019.8.11.0055, no 1022672- 15.2019.8.11.0041, no 1022673-97.2019.8.11.0041, no 1022678- 22.2019.8.11.0041 e no 1022681-74.2019.8.11.0041, distribuídos por um lapso no sistema eletrônico, na data de 27/05/2019, alegado se tratar também de um erro crasso do advogado Leandro dos Santos Turati.

Alega que, a decisão combatida é
ultra petita
, pois inexiste litispendência, vez que protocolou pedido de desistência no movimento de Id. No 61342531, antes da prolação da sentença objurgada.

Registra que, protocolou pedido de desistência de todas as ações distribuídas na data de 27/05/2019, pelo fato de ter verificado a repetição da distribuição das ações por erro do sistema eletrônico do PJE ou da internet.

Aduz que, nunca tratou com desrespeito o judiciário, muito menos abarrotou de processos, vez que o fato ocorrido se tratou de erro do sistema.

Desse modo, requer o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença,
para anular/decotar o excesso, pois inexistiu litispendência, a recorrente protocolou pedido de desistência de id. 20436644, ainda em 28/05/19, 01 (um) dia depois da distribuição da ação (27/05/19), com a homologação do pedido de desistência, para que a lide seja extinta, sem resolução de mérito, com no art. 6o, §5o, da Lei no 12.016/2009 c/c inciso VIII do art. 485 do NCPC (bem como houve o pleito de desistência, dos feitos distribuídos repetitivamente, em face do erro no sistema PJE e/ou erro crasso nos autos nos. 1022681 -74.2019.8.11.0041; 1022673 - 97.2019.8.11.0041; 1022678 -22.2019.8.11.0041; e, 1000807 -88.2019.8.11.0055).

No mérito,

o conhecimento e provimento do recurso interposto, nos termos de suas razões apresentadas, para reformar a sentença e afastar a litispendência e a litigância de má-fé.

A certidão de Id. 61342571 atesta a tempestividade do presente apelo.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 61342580).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso, por entender que a Recorrente
somente protocolou o pedido de desistência após a prolação de decisão denegatória de liminar, configurando, portanto, a má-fé da apelante em tentar obter decisões favoráveis, ao distribuir diversas ações idênticas (Id. no 61342580, págs. 04/06).

(Id. 64905475).

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Full Tanque Comercio de Combustíveis e Derivados de Petróleo
Ltda. e Outros
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1022685-14.2019.8.11.0041
,
impetrado pela Recorrente contra ato do
Gerente do ITCD e Outras Receitas
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no inciso V, do artigo 485, do Código de Processo Civil. Condenou, ainda, as Impetrantes, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixou em 05 (cinco) salários mínimos para cada litisconsorte.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente impetrou o mandado de segurança retro mencionada, em
27-5-2019
e, após a distribuição, em
3-6-2019
, às 10h31min, requereu a desistência do feito (Id. 61342531).

Contudo, o Magistrado, sem apreciar o requerimento de desistência, proferiu sentença, reconhecendo a ocorrência de litispendência e condenando a Apelante, em litigância de má-fé. Confira-se o teor da decisão:

(...) Examinando o fato aludido pelas Impetrantes, e em conjunto às ferramentas do Sistema PJe, constato a existência de
dezenas
de processo idêntico a este, tramitando simultaneamente.

Para melhor elucidação, as partes se alternavam na indicação do polo ativo (sem incluir as litisconsortes) no sistema, com o aparente escopo de burlar o sistema, inclusive distribuindo ações sem documentos.

Para tanto, impetraram os seguintes mandados de segurança com o mesmo grupo de litisconsortes - que este magistrado encontrou com as poucas ferramentas que possui:

-
1016036-33.2019.8.11.0041
, 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá;

-
1000807-88.2019.8.11.0055
, 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Tangará da Serra;

-
1022672-15.2019.8.11.0041
, 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá;

-
1022673-97.2019.8.11.0041
, 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá;

-
1022678-22.2019.8.11.0041
, 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá

-
1022681-74.2019.8.11.0041
, 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá

Não bastasse as 7 (sete) ações idênticas do mesmo grupo, as litisconsortes anteriormente distribuíram mandado de segurança de maneira individual, contra o mesmo ato. Cuja rápida pesquisa resultou:

-
1018169-48.2019.8.11.0041
, 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá;

-
1018305-45.2019.8.11.0041
, 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá;

-
1013979-42.2019.8.11.0041
, 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá;

-
1018281-17.2019.8.11.0041
, 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá;

-
1017202-03.2019.8.11.0041
, 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá;

-
1018296-83.2019.8.11.0041
, 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá;

-
1014620-30.2019.8.11.0041
, 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá;

-
1014715-60.2019.8.11.0041
, 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá;

-
1014383-93.2019.8.11.0041
, 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá;

Portanto, em simples pesquisa no Sistema PJe, constata-se a absurda replicação de
16 (dezesseis)
processos com o mesmo objetivo, distribuídos anterior à este.

Diante disso, o Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 337, acerca da litispendência:

(...)

Portanto, tendo em vista que existem dezenas de ações idênticas distribuídas anteriormente à esta, indubitável é a compreensão do fenômeno da litispendência, de modo que o presente processo não deve se sustentar.

(...)

Isto posto, é com pesar que me deparo com esta situação, em que as Impetrantes demonstram um verdadeiro desrespeito ao Judiciário, abarrotando ainda mais de processos; conturbando e brincando com os servidores e magistrados que diariamente movimentam vultosa quantidade de processos, tentando prestar o devido serviço em prol da sociedade; enquanto muitas vezes recebem reclamações acerca da morosidade processual.

(...)

Portanto, cristalina se torna a compreensão da litigância de má-fé das Impetrantes que, não obtendo a pretensão liminar nos mandados de segurança impetrados, ajuizou no mínimo
dezesseis
ações idênticas em Juízos diferentes, com o intuito de que a mesma pretensão fosse julgada por Juízos distintos e que um dos resultados fosse favorável.

Nestas considerações, estando patente a litispendência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução de mérito, com fundamento no inciso V, do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Com fundamento no artigo 81, § 2o, do CPC,
condeno
as Impetrantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 05 (cinco) salários mínimos para cada litisconsorte.

Notifique-se a Procuradoria Geral do Estado acerca desta decisão.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do Estado de Mato Grosso, para apuração de eventual desvio ético, bem como encaminhe para a Corregedoria Geral da Justiça (TJ/MT).

Oficie-se aos Juízos das outras quatro Varas Especializadas da Fazenda Pública de Cuiabá acerca da existência das múltiplas ações idênticas, encaminhando cópia desta decisão.

Inconformada, insurge-se a Recorrente.

Nos termos da jurisprudência pátria, a sentença que não analisa o pedido de desistência da ação feito pela parte autora é manifestamente
citra petita
. Dessa forma, é eivada de vício de nulidade insanável a sentença combatida.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OITIVA DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA NÃO APRECIADO. SENTENÇA COM JULGAMENTO DE MÉRITO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. Tendo em vista que a decisão em que se indeferiu a oitiva de testemunhas não foi atacada a tempo e modo, forçoso reconhecer a preclusão da matéria.

2.
Merece ser anulada a sentença proferida na pendência de pedido de desistência formulado pela parte autora, não podendo o pleito ser examinado em sede revisional, sob pena de violação do duplo grau de jurisdição, considerando a necessidade de concordância da parte contrária. Apelação Cível provida.

(TJ-DF - APC: 20131010096318, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, Data de Julgamento: 06/04/2016, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/4/2016. Pág.: 322). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA NÃO APRECIADO. ERROR IN PROCEDENDO.

I -
Havendo pedido de desistência feito em momento anterior à prolação da sentença, incorreu o magistrado singular em error in procedendo ao julgar o mérito da demanda, em nítida omissão na análise do referido pleito, o que impõe a cassação do édito guerreado
.

II - Necessário que a aludida manifestação do autor/apelante em desistir da ação seja devidamente apreciada pelo juiz a quo, devendo este proceder à intimação da parte contrária para que se pronuncie acerca do pedido de desistência, vez que já houve a apresentação de contestação (art. 485, § 4o do CPC). APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.

(TJ-GO - APL: 04448629620138090005, Relator: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/11/2017, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/11/2017). [Destaquei]

PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO NÃO APRECIADO. JULGAMENTO DO MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA.

1.
A sentença prolatada nos autos não analisou o pedido de desistência da ação formulado pela impetrante. Nulidade que se reconhece.

2. Pedido de desistência que ora se homologa
.

3. Reexame necessário prejudicado.

(TRF-3 - REOMS: 1056 SP 0001056-74.2008.4.03.6109, Relator: JUIZ CONVOCADO RUBENS CALIXTO, Data de Julgamento: 2/5/2013, TERCEIRA TURMA). [Destaquei]

Nesse diapasão, a falta de apreciação do pleito de desistência da ação caracterizou, de modo evidente, a sentença
citra petita,
ou seja, maculada de vício de nulidade insanável.

Veja-se que, em nenhum momento, o Magistrado mencionou o requerimento da desistência, e ao meu entendimento,
o Juízo deveria justificar e explicar o porquê da não homologação do pedido
, no entanto, nada se manifestou quanto a isso.

Reconhecida a nulidade da sentença combatida, passo ao imediato julgamento da causa, já que trata de questão exclusivamente de direito (teoria da causa madura), como disciplina o art. 1.013, § 3o, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada

(...)

§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

(...)

III
– constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo
; [Destaquei]

No tocante a litispendência, gostaria de fazer algumas considerações.

Constata-se que, todos os mandados de segurança impetrados pelos Recorrentes foram protocolados,
simultaneamente
, em 27-5-2019, quais sejam:

1022681-74.2019.8.11.0041 - 5a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ –
Autuado em 27-5-2019, às 17:09
, desistência requerida em
29-2-2019
e
homologada em 30-5-2019
;

1022673-97.2019.8.11.0041 - 5a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ -
Autuado em 27-5-2019, às 16:57,
desistência requerida em
28-2-2019
e
homologada em 29-5-2019
;

1022672-15.2019.8.11.0041 - 4a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ -
Autuado em 27/05/2019, às 16:52,
desistência requerida em
28-2-2019
, sentença que reconheceu a litispendência em
31-5-2019
;

1000807-88.2019.8.11.0055 - 5a VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA -
Autuado em 27/05/2019 às 16:44,
desistência requerida em
28-2-2019
e homologada em
29-5-2019
;

Embora o Juízo tenha consignado o MS de 1016036-33.2019.811.0041, este não se trata da Recorrente.

Em todas as ações é possível constatar a identidade de partes, causa de pedir e pedido, no entanto, verifica-se, também, que foram impetradas no mesmo dia o pedido de desistência e formulado no dia posterior, com exceção do presente feito, que o pedido de desistência ocorreu em
3-6-2019
, às 10h31min.

Ressalta-se, ainda, que, as Impetrantes e o respectivo patrono residem na Comarca de Tangará da Serra.

Os Recorrentes asseveram que, o equívoco na distribuição dos vários processos se deu em razão de possível erro no sistema do PJE e, também, em razão da baixa qualidade da internet na cidade de Tangará da Serra/MT, além das informações recebidas da OAB de que muitos advogados sofrem com a lentidão para acessar os sistemas já existentes e dependentes da plataforma web, sendo certo que a imediata implantação do PJe só iria agravar o problema.

Para confirmar o alegado, acostou nos autos, já em sede de apelação, a decisão proferida pelo então Presidente deste Sodalício, eminente Des. Carlos Alberto, relatando que recebeu o Ofício n. 16/2019-DF, de
20/9/2019
, do Diretor do Foro da Comarca de Tangará da Serra, solicitando a postergação da implantação da plataforma de Processos Judiciais Eletrônicos - PJe nas suas 1a, 2a, 3a e 5a Varas Cíveis.

Um dos motivos apontados pelo respectivo juízo foi a qualidade da internet local.

A propósito, confira-se o trecho do documento:

(...) Prosseguiu afirmando que a situação acima seria apenas o primeiro motivo a justificar a postergação requestada,
havendo outro consubstanciado na baixa qualidade da internet na cidade, agravada pela recuperação judicial da OI, que teria ensejado a postergação do plano de melhoria e ampliação da rede de conectividade de dados da localidade, sendo comum hoje não se conseguir sequer a instalação de internet de baixa velocidade
, problema enfrentado, inclusive, por magistrados da comarca. 8.
Anotou que tem recebido informações da OAB de que muitos advogados sofrem com lentidão para acessar os sistemas já existentes e dependentes da plataforma web, sendo certo que a imediata implantação do PJe só iria agravar o problema.

9. Frisou que em contato telefônico com a Presidência da Subseção da OAB, teve endossado o pedido de postergação da implantação do PJe na comarca.

(...)

17. Com efeito, os problemas de infraestrutura perduram na comarca de Tangará da Serra, relativamente ao prédio antigo que abriga as suas Varas Cíveis, de maneira que se torna prudente atuar primeiramente na mitigação de tais problemas, ao menos do problema de cabeamento logico.

18.
Isso, sem considerar o grave
problema da baixa qualidade de internet na cidade,
o que pode, inclusive, inviabilizar a implantação até mesmo no futuro, caso não venha a ser solucionado
.

(...)

21. Desta feita, REVOGO a decisão proferida, em 17/09/2019, no expediente CIA n. 0048884-19.2019.8.11.0000, cancelando a implantação da plataforma PJe nas 1a, 2a, 3a, 4a e 5a Varas Cíveis da Comarca de Tangará da Serra, prevista para o dia 21/10/2019, mantendo o cronograma inicial.
[Destaquei]

Inobstante o referido documento ter sido juntado apenas em sede recursal, este foi produzido posterior a sentença, sendo possível aos Recorrentes a referida juntada.

Sendo assim, diante do referido documento, esta Relatora considerou que a baixa qualidade da internet local, ou lentidão, auxiliou a ocorrência da distribuição de várias ações iguais, bem como que, constatando o equívoco, o causídico realizou pedido de desistência em todas as ações
antes mesmo de qualquer decisão de primeiro grau
, de modo que, não restaria demonstrada a litispendência, motivo pelo qual, apenas homologou a desistência da ação.

Com efeito, nos termos do entendimento do STJ, a simples repetição na interposição de ação não caracteriza litigância de má-fé, porque esta não pode ser presumida, sendo necessária
a comprovação do dolo da parte
, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil, o que, ao meu ver, não ocorreu nos presentes autos.

Isso porque, a uma, a decisão retro mencionada demonstra a má qualidade da internet local, a duas, porque as ações foram protocoladas na mesma data e simultaneamente, sendo que, logo em seguida, antes mesmo da decisão de primeiro grau, os Recorrentes pugnaram pela desistência, o que, ao meu ver, evidencia a ausência de intenção em induzir a erro o órgão julgador.

A propósito:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL.
AJUIZAMENTO EM DUPLICIDADE DE MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DOLO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA
.

1. A distribuição intencional e maliciosamente de novo e idêntico Mandado de Segurança, após a prolação de acórdão transitado em julgado que afirma o descabimento da ação, caracteriza hipótese de litigância de má-fé prevista no art. 80 do CPC/2015.

2.
No caso dos autos, todavia, verifica-se que houve equívoco do recorrente ao ajuizar ação repetida e não o intuito de ofender a coisa julgada formal e/ou deslealdade processual.

3. Recurso em Mandado de Segurança provido.

(STJ - RMS: 53212 RJ 2017/0021854-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/3/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/4/2017). [Destaquei]

Ainda, colaciono os seguintes entendimentos:

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
AJUIZAMENTO EM DUPLICIDADE - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA
- DEVOLUÇÃO EM DOBRO - MEDIDA REPRESSIVA EXCEPCIONAL - NÃO APLICAÇÃO - PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. (...) 3. Fixada essa premissa,
da mesma forma não se verifica a litigância de má-fé na espécie, pois como o próprio apelante afirma, a duplicidade de demanda não passou de erro formal, sem maiores prejuízos à apelada,
até porque assim que a devedora se manifestou, trazendo a informação acerca da repetição de ações, o processo foi extinto
.

4. Dada a simplicidade da causa, bem como extinção processual sem análise de mérito, ante o reconhecimento da duplicidade de ações, o valor dos honorários é excessivo, devendo ser reduzido.

(TJ-MS - AC: 00309038820128120001 MS 0030903-88.2012.8.12.0001, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 4/10/2016, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 5/10/2016). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU A DESISTÊNCIA DO FEITO E CONDENOU PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DO AUTOR.

1. No caso dos autos, malgrado o juízo a quo tenha homologado a desistência e determinado o pagamento das custas processuais, verifica-se que o autor expressamente requereu o cancelamento da distribuição em razão da falha no sistema informatizado do TJRJ que ensejou a duplicidade na distribuição da ação.

2.
Neste contexto, evidente que se trata de processo distribuído por equívoco no sistema de distribuição, pois o autor não distribuiria simultaneamente uma segunda e idêntica inicial.

3. Assim, por se tratar de mero equívoco, não se justifica a condenação ao pagamento das custas. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO, NA FORMA DO ARTIGO 557, § 1o-A, DO CPC.

(TJ-RJ - APL: 04345040820138190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 50 VARA CIVEL, Relator: JDS. DES. JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 11/12/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 15/12/2014). [Destaquei]

Ademais, embora o douto causídico tenha impetrado mandado de segurança anteriormente de forma individual para cada empresa, ao meu entendimento, ele possui o direito de petição para cada impetração, além de que, houve a desistência em todos os processos, antes de entrar com o mandado de segurança coletivo, somado ao fato de que
todas as decisões liminares foram indeferidas
.

Desse modo, considerando o pedido de desistência formulado pela Recorrente, bem como que, por se tratar de mandado de segurança se faz, independentemente da concordância da parte contrária, imperioso a homologação do mencionado pedido.

A propósito:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA, A QUALQUER TEMPO E INDEPENDENTE DA CONCORDÂNCIA DA PARTE ADVERSA.

1.(...)

4
. A jurisprudência está consolidada no sentido da possibilidade da desistência de mandado de segurança a qualquer tempo, independentemente da concordância da parte contrária. Precedentes do STJ e do STF
.

(TRF-4 - AC: 50119898620174047108 RS 5011989-86.2017.4.04.7108, Relator: LUCIANE AMARAL CORRÊA MÜNCH, Data de Julgamento: 11/6/2019, SEGUNDA TURMA). [Destaquei]

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para acolher a causa prejudicial aventada pela Recorrente e
ANULAR
a sentença de primeiro grau. Em consequência e com fulcro no artigo 1.013, § 3o, do CPC e, homologo o pedido de desistência formulado pela parte autora.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO (VISTA)

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por FULL TANQUE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança no 1022685-14.2019.811.0041, que extinguiu a ação, sem resolução de mérito, por litispendência, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC, e determinou o encaminhamento de cópia integral deste feito e dos demais mencionados na sentença para o Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção do Estado de Mato Grosso, para apuração de possível desvio ético.

O Juízo singular determinou, ainda, a expedição de ofício aos Juízos das outras Varas Especializadas da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá acerca da existência das múltiplas ações idênticas, encaminhando cópia desta decisão.

Em síntese, sustentou o Recorrente que a distribuição das ações mandamentais mencionadas na sentença ocorreram por falha no Sistema Eletrônico, tratando de “erro grasso” do advogado.

Assevera a inocorrência de litispendência, porque protocolizou pedido de desistência antes da sentença, e que nunca faltou com o respeito com o Poder Judiciário.

Pleiteia, preliminarmente, a nulidade da sentença para decotar o excesso, e no mérito pelo provimento do recurso para afastar a litispendência e a litigância de má-fé.

O Estado de Mato Grosso apresentou resposta pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, a douta Procuradoria Geral de Justiça.

A Desa. Relatora acolheu a preliminar de nulidade de sentença ante a configuração de julgamento
citra petita
, pelo não conhecimento do pedido de desistência formulado anteriormente pela parte autora. E julgou o mérito da ação, por estar a causa madura, nos termos do art. 1.013, §3o, do CPC, homologando o pedido de desistência da ação.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Verifica-se dos autos que o MM. Juiz do feito, ao analisar o pedido de desistência da ação, consignou que o autor havia interposto várias ações mandamentais idênticas, contra o mesmo ato, reconhecendo, assim, a ocorrência de litispendência.

Transcrevo parte da sentença:

“Examinando o fato aludido pelas Impetrantes, e em conjunto às ferramentas do Sistema PJe, constato a existência de
dezenas
de processo idêntico a este, tramitando simultaneamente.

Para melhor elucidação, as partes se alternavam na indicação do polo ativo (sem incluir as litisconsortes) no sistema, com o aparente escopo de burlar o sistema, inclusive distribuindo ações sem documentos.

Para tanto, impetraram os seguintes mandados de segurança com o mesmo grupo de litisconsortes - que este magistrado encontrou com as poucas ferramentas que possui:

-
1016036-33.2019.8.11.0041
, 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá;

-
1000807-88.2019.8.11.0055
, 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Tangará da Serra;

-
1022672-15.2019.8.11.0041
, 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá;

-
1022673-97.2019.8.11.0041
, 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá;

-
1022678-22.2019.8.11.0041
, 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá

-
1022681-74.2019.8.11.0041
, 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá

Não bastasse as 7 (sete) ações idênticas do mesmo grupo, as litisconsortes anteriormente distribuíram mandado de segurança de maneira individual, contra o mesmo ato. Cuja rápida pesquisa resultou:

-
1018169-48.2019.8.11.0041
, 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá;

-
1018305-45.2019.8.11.0041
, 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá;

-
1013979-42.2019.8.11.0041
, 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá;

-
1018281-17.2019.8.11.0041
, 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá;

-
1017202-03.2019.8.11.0041
, 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá;

-
1018296-83.2019.8.11.0041
, 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá;

-
1014620-30.2019.8.11.0041
, 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá;

-
1014715-60.2019.8.11.0041
, 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá;

-
1014383-93.2019.8.11.0041
, 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá;

Portanto, em simples pesquisa no Sistema PJe, constata-se a absurda replicação de
16 (dezesseis)
processos com o mesmo objetivo, distribuídos anterior à este.” (Grifo no original – Id 61342532)

Em todas as ações acima mencionadas, logo após a distribuição, os autores apresentaram pedido de desistência, sem nada falar sobre a falha no Sistema Eletrônico que pudesse gerar a multiplicidade de ações.

Registro, ainda, que a primeira ação foi a de no 1016036-33.2019.811.0041, distribuída em 16/05/2019, tendo sido pleiteada a desistência da ação após o indeferimento do pedido liminar.

Depois, em 27/05/2019, a Impetrante, ora Recorrente, ajuizou outras 6 ações mandamentais, com o mesmo grupo de litisconsortes, dentre as quais a ação de base deste recurso, distribuídas à juízos diversos, e também com apresentação de pedido de desistência.

Assim, ao fazer uma simples busca no Sistema PJE, no nome do autor da ação verifica-se a distribuição anterior de diversas ações mandamentais com o mesmo pedido, qual seja, o reconhecimento da ilegalidade da cobrança da TACIN.

É sabido que o pedido de desistência, no mandado de segurança, é um direito do autor, do qual não precisa nem da aquiescência da parte adversa, podendo ser formulado, inclusive, em qualquer grau de jurisdição.

A propósito, trago entendimento do E. Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral – Tema 530:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), a qualquer momento antes do término do julgamento (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), mesmo após eventual sentença concessiva do writ constitucional, (
) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC (RE 255.837-AgR/PR, 2a Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido.” (STF - RE: 669367 RJ, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 02/05/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)

No entanto, não podemos nos descurar dos princípios que regem o direito processual civil.

E neste aspecto, destaco que o Código de Processo Civil traz em diversas oportunidades o princípio da boa-fé processual. Vejamos:

“Art. 5o. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boafé. (...)

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; (...)

Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. (...)

Sobre o tema, ensinamento dos doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, in litteris:

“Comporta-se com boa-fé aquele que não abusa de suas posições jurídicas. São manifestações da proteção à boa-fé no processo civil a exceptio doli, o venire contra factum proprium, a inalegabilidade de nulidades formais, a supressio e a surrectio, o tu quoque e o desequilíbrio no exercício do direito.
Em todos esses casos há frustração à confiança ou deslocamento da realidade, o que implica

violação ao dever da boa-fé como regra de conduta.
” (in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, 2015, p. 99, g.)

Com efeito, o princípio da boa-fé é um dos deveres impostos a todas as partes.

Ao nos depararmos com a situação trazida nos autos, com as suas particularidades, tenho que é possível dizer que houve uma clara tentativa dos autores de burlar o princípio do juiz natural.

A propósito, cito parte do parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça:

“Em que pese a apelante alegar que a distribuição destas ações ocorreu por um erro no sistema e, ainda, por um erro crasso de um de seus advogados, verifica-se que, em alguns destes mandados de segurança individuais, somente protocolou o pedido de desistência após a prolação de decisão denegatória de liminar, configurando, portanto, a má-fé da apelante em tentar obter decisões favoráveis, ao distribuir diversas ações idênticas (Id. no 61342580, págs. 04/06).” (Id 64905475)

Também, nesse sentido o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - AJUIZAMENTO DE AÇÕES DE FORMA REPETIDA - BURLA AO JUÍZO NATURAL - LIDE TEMERÁRIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - MULTA FIXADA - REDUÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura litigância de má-fé o ajuizamento de ação mandamental de forma reiterada com a finalidade de burlar a livre distribuição dos processos e, assim, o princípio do juízo natural. O valor da multa "deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa" (artigo 81 do CPC), devendo ser reduzido em decorrência da observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (TJ-MG - AC: 10000204797831001 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 08/09/2020, Data de Publicação: 16/09/2020)

“APELAÇÕES CÍVEIS. INVERSÃO NA ORDEM DE JULGAMENTO. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS O INDEFERIMENTO DA LIMINAR. PROPOSITURA DE IDÊNTICA DEMANDA EM COMARCA DIVERSA. PRÁTICA CENSURÁVEL. TRANSGRESSÃO AO ART. 253, INC. II, DO CPC/1973. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA NÃO OBSERVADA. OMISSÃO DE TAL FATO POR OCASIÃO DA PROPOSITURA DA SEGUNDA DEMANDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (...)

1. "Consoante disposto no art. 253, II, do CPC, mesmo que haja a extinção do feito sem resolução do mérito, como na hipótese de desistência, o ajuizamento de idêntica demanda deve ser realizado perante o juízo onde ocorreu a propositura da primeira". (AgRg no AREsp 51.513/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2012, DJe 28/03/2012).

2. Revela-se censurável a conduta do advogado que, após indeferimento do pedido liminar, postula a desistência da ação e propõe idêntica demanda em Comarca diversa com o propósito de obter a medida negada. Litigância de má-fé caracterizada.” (TJ-PR - APL: 16732417 PR 1673241-7 (Acórdão), Relator: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 05/07/2017, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2068 13/07/2017)

Importante frisar, não há nos autos qualquer documento que comprove que naquele dia (27/05/2019) houve, de fato, problemas técnicos no Sistema PJE, capaz de acarretar o protocolo e distribuição de diversas ações idênticas, como alegado pelo Recorrente.

Dessa forma, peço vênia a douta relatora, para afastar a alegação de nulidade da sentença, uma vez que o julgador, ao analisar o feito, não pode desconsiderar as peculiaridades do caso concreto.

Com efeito, verifica-se possível violação ao princípio da boa-fé e tentativa de burla ao princípio do juiz natural, sublinhando que este direito (de desistir) não pode ser visto de maneira isolada, devendo ser considerados os princípios que regem o processo civil.

Razão pela qual, REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.

VOTO (MÉRITO)

No mérito, irreparável a sentença recorrida.

No presente caso, em maio do mesmo ano, houve a interposição desta ação e de outras ações mandamentais, contendo pedido idêntico.

Sobre o tema, prescreve o Código de Processo Civil:

“Art. 337. (...)

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o
Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o
Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

Assim, de acordo com a legislação processual civil, a litispendência ocorreria pela propositura de outra ação judicial, com o mesmo pedido, a mesma causa de pedir e as mesmas partes, de outra demanda ainda em andamento.

Sob esse enfoque, a litispendência seria um dos pressupostos processuais negativos, e uma vez verificada sua incidência,
a eficácia e a validade da relação jurídica processual daquele processo que fora proposto em segundo lugar ficam comprometidas
, e, a meu ver, deve ser considerado antes da análise de eventual pedido de desistência.

O doutrinador Arruda Alvim (2010, p. 323) ressalta que:

“Diz-se que a litispendência de um primeiro processo é um pressuposto negativo para um segundo, com conteúdo idêntico, porque o segundo, mesmo preenchendo todas as condições de prosperar, em virtude de um elemento que lhe é extrínseco, isto é, pelo mero fato da existência de um primeiro processo igual, será trancado. Então, a litispendência anterior é um pressuposto processual negativo, impedindo a validade de uma segunda relação jurídica processual idêntica.” (ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil. 13a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010)

Nesse sentido, destaca Daniel Amorim (2009, p. 298):

“A necessidade de manutenção de apenas um processo está baseada em dois importantes fatores: economia processual e harmonização dos julgados. Não há qualquer sentido na manutenção de dois processos idênticos, com realização duplicada de atos e gasto desnecessário de energia. Além disso, a manutenção de processos idênticos poderia levar a decisões contraditórias, o que, além de desprestígio ao Poder Judiciário, poderá gerar no caso concreto problemas sérios de incompatibilidade lógica ou prática dos julgados contrários.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. São Paulo:Método, 2009)

Ao analisar os autos é possível verificar a incidência da tríplice identidade: mesmas partes, mesmo pedido e causa de pedir.

O fato dos autores terem requerido a desistência também das outras ações, não reflete no presente feito, uma vez que, ao menos em uma delas, o pedido não havia sido homologado, como se verifica do andamento processual dos respectivos autos.

Assim, constatada a incidência da litispendência, é a extinção da presente ação medida impositiva (artigo 485, inciso V, do CPC), restando prejudica a análise do pedido de desistência.

Com essas considerações, pedindo vênia a douta Relatora, REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA, e no mérito NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, reiterando a necessidade de envio de cópia dos autos à OAB/MT para adoção das medidas cabíveis, e cópia também à Corregedoria Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022